Tribunal: TJSP
Processo: 1500113-85.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500113-85.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante LEANDRO ALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo de
Leandro Alves dos Santos para estabelecer o regime prisional aberto para o
cumprimento da pena imposta. Ficam mantidos os demais termos da respeitável
sentença apelada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500113-85.2019.8.26.0559 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500113-85.2019.8.26.0559
Apelante: Leandro Alves dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 47.490
O ora apelante foi denunciado como
incurso no art. 33, caput da Lei 11.343/06, em razão de fato
ocorrido no dia 16 de janeiro de 2019, por volta da 19h40, na
Rua Sebastião Otávio Facio, altura do prédio de no 830, São
José do Rio Preto, quando trazia consigo e mantinha em
depósito, para fins de entrega a consumo e de terceiros, 7
porções de maconha (105,3g). Ao final da instrução foi
condenado, nos termos da denúncia, às penas de 1 ano e 8
meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento
de 166 dias-multa, piso (fls. 178-181).
Apela
da
sentença,
requerendo
o
estabelecimento do regime prisional menos rigoroso para
desconto da reprimenda (fls. 188-192).
Contrarrazões às fls. 248-253.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo improvimento do recurso (fls. 279-285).
É o relatório.
Não
se
controverte
acerca
da
materialidade ou autoria delitivas, salientando que a confissão
do apelante restou bem demonstrada pelo conjunto probatório
coligido aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500113-85.2019.8.26.0559 -Voto no
3
Restringe-se, a pretensão posta no apelo, ao
regime prisional fixado na sentença. E assiste razão ao recorrente.
A apreensão recaiu sobre 7 porções de
maconha (105,3g); o réu é primário, não tem antecedentes,
confessou o crime e demostrou arrependimento, sendo beneficiado
com o redutor na fração máxima. Considerando, ainda, o montante
da pena, a norma prevista no art. 33, §2o, “c” do CP, bem como o
disposto
nas
Súmulas 718 e 719 do STF, é possível o
estabelecimento de regime aberto para o desconto da reprimenda,
situação que se afigura mais benéfica que a substituição por
restritiva de direitos.
Ante tais motivos, dá-se provimento ao apelo
de Leandro Alves dos Santos para estabelecer o regime prisional
aberto para o cumprimento da pena imposta. Ficam mantidos os
demais termos da respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator